Tribunal: TJPA
Processo: 0810198-76.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6020 - Arrolamento de Bens
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810198-76.2017.8.14.0301

APELANTE: BEATO VIEIRA BARBOSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR APOSENTADO POR INVALIDEZ PERMANENTE PORTADOR DE HEMIPLEGIA FLÁCIDA. DIREITO A ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CONDIÇÃO FÍSICA INCLUÍDA NO ROL DAS MOLÉSTIAS INSERIDAS NO INCISO XIV DO ART. 6º DA LEI 7.713/88. PARALISIA INCAPACITANTE IRREVERSÍVEL. TRÊS LAUDOS MÉDICOS DESCREVENDO A MESMA CID. CONJUNTO PROBATÓRIO ADEQUADO À ENTREGA DA JURISDIÇÃO. LEGITIMIDADE DO IGEPREV RECONHECIDA ENQUANTO OBRIGADO NA NÃO EFETUAR NOVOS DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA NOS PROVENTOS DO APELADO. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ EM RELAÇÃO A OBRIGAÇÃO DO INDEBITO. DIREITO A ISENÇÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO à apelação cível
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
IGEPREV
contra sentença ID3521220 que julgou totalmente procedente os pedidos da inicial condenando o Estado do Pará – Fazenda Pública Estadual para solidariamente com o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGREPREV a restituir à parte autora em repetição de indébito, os valores indevidamente retidos à título de Imposto de Renda, a partir de 25/05/2012, com a devida correção monetária pela taxa Selic, considerados individualmente cada desconto, consoante Súmula 85 e Súmula 162 do STJ e acrescido de juros de mora a partir da data do trânsito em julgado desta decisão, conforme Súmula 188 do STJ, bem como condenou os requeridos/sucumbentes ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. com base no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil.

Em apertada síntese inconformado com a decisão o IGEPREV recorre ID3521224 alegando essencialmente ilegitimidade passiva, uma vez que o Estado do Pará por determinação constitucional, é o destinatário de todas as receitas provenientes de retenção na fonte do IRPF efetuada pelo IGEPREV; necessidade de submissão à inspeção de saúde da Secretaria de Administração Do Estado – SEAD, bem como a aplicação da Lei Estadual Nº 6.564/2003 C/C Lei Federal Nº 9.250/1995; exorbitância da condenação em verbas sucumbenciais em percentual máximo, uma vez que não foi levando em conta que o requerido se trata de Fazenda Pública. Pede o conhecimento e o provimento do recurso.

Contrarrazões ID3521227 concordando com a ilegitimidade do IGEPREV conforme súmula 447 do STJ; no mérito rebateu o argumento de ausência de provas. Pediu o desprovimento da apelação.

O Parquet se manifestou pelo conhecimento de desprovimento do recurso em judicioso parecer do Procurador Raimundo Mendonça ID4220150.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Cumpre desde logo registrar que embora a ação tenha sido ajuizada apenas em face do Estado do Pará, depois de concedida a tutela em favor do ora apelado e registrado o não cumprimento da decisão judicial que determinou a suspensão dos descontos de IR na fonte, apressou-se o Estado do Pará em apontar a responsabilidade do IGEPREV pelo não cumprimento da obrigação. Colha-se:

Em seguida a manifestação do Estado, o IGEPREV o cumprimento tempestivo da decisão liminar, já na folha de pagamento do mês de janeiro/2018, destacando que lhe cabe a mera operacionalização da retenção, situação insuficiente para que seja incluído no polo passivo da demanda, uma vez que teria sido cessado o desconto do IRPF, restou ao autor apenas o indébito das parcelas retroativas, as quais foram repassados ao Estado do Pará.

Em relação a esta preliminar, vou acompanhar o lúcido parecer do Ministério Público para que ambos os réus devem ser mantidos na lide, pois o pleito do Apelado abrange tanto o ente estatal como a Autarquia previdenciária, pois ao IGEPREV é no sentido de abster-se, definitivamente, de efetuar o recolhimento do imposto de renda dos proventos do autor, enquanto a obrigação o Estado do Pará é de proceder à repetição do indébito tributário do imposto de renda recolhido dos proventos do Autor.

Em relação ao mérito, a controvérsia é se há ou não de direito à isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria.

Essa questão específica, neste mesmo caso, já foi objeto de apreciação por esta c. 2ª Turma de Direito Público, de maneira que trago para reanálise a jurisdição já entregue em momento pretérito.

Na ocasião apontei que era essencial delimitar que
a paralisia não deveria ser definida nem como doença nem como lesão, mas sim como uma consequência, uma sequela de uma lesão, ou de uma doença, mas, a lei nº
7.713/88, preferiu entender essa consequência como moléstia para fins de isenção de IR, neste diapasão cumpre-me analisar o mérito do caso concreto.

A argumentação apresentada pela Administração é exatamente se a enfermidade
Hemiplegia flácida
diagnosticada tem as mesmas características de
paralisia irreversível e incapacitante
, e a partir dessa análise a existência ou não de direito à isenção de imposto de renda (IR) sobre os proventos de aposentadoria.

O documento de fls. 42, datado de 2009 e nominado de LAUDO MÉDICO PERICIAL 83474 A/1 assinado por 2 médicos conclui que o portador da CID está incapacitado definitivamente para o trabalho em situação que se enquadra como invalidez.

O documento de fl. 43, datado de 2017 e nominado de LAUDO MÉDICO PERICIAL 18527 A assinado por 2 médicos conclui que o portador da CID não se enquadra nos casos para isenção do imposto de renda em razão da sua doença não estar prevista no rol taxativo do art. 6º, XIV da lei 7.713/88.

Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004) (Vide Lei nº 13.105, de 2015)

O documento de fl. 44 nominado de LAUDO MÉDICO assinado por 1 médico neurologista descreve um quadro de sequela definitiva e incapacitante onde o paciente está totalmente incapacitado para o trabalho. Em fl. 70, novas informação que atestam coisa diversa daquela perícia médica de fl. 43 feita pelos mesmos médicos que informam que o agravante tem limitações físicas não incapacitantes para o trabalho, descrevendo-as como
hemiparesia
.

Na soma dos laudos temos 3 médicos apontando lesão incapacitante definitiva e 2 médicos que mudaram seus laudos para agora classificar como lesão não incapacitante, sendo que no 1º laudo em fl. 43 descreveram como hemiplegia e agora no 2º laudo em fl.70 afirmam se tratar de hemiparesia.

Há uma diferença entre as duas doenças
na literatura médica
[1]
,
e segundo consta na
classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde -
CID-10
a referência existente é apenas em relação a hemiplegia e suas variantes (CID-G81), que nada mais é senão uma espécie de paralisia.

De acordo com O ́Sullivan
[2]
, a hemiplegia é definida como uma sequela neurológica caracterizada por paralisia em um hemicorpo (uma das metades do corpo) devido a uma doença neurovascular com consequências e comprometimentos em vários níveis de acordo com a área atingida, levando a limitações funcionais e incapacidades contralaterais ao hemisfério lesado, causando alterações de tônus (contração mínima de um musculo em repouso), coordenação e equilíbrio. Inicialmente as hemiplegias são acompanhadas por um estado de flacidez (estado do que é mole) e hipotonia muscular (resistência sentida quando uma parte do corpo é movida passivamente, isto é, alongando ou estirando aqueles músculos que correm na direção oposta à do movimento), variando desde um pequeno período até meses, seguindo de retorno das funções musculares e instalação de um quadro hipertônico (aumento da resistência ao movimento passivo das articulações).

A hemiparesia é a tendência em manter-se em uma posição de assimetria postural, com distribuição de peso menor sobre o lado afetado, e consequentemente transferência de peso corporal para o lado oposto. Essa assimetria e a dificuldade em suportar o peso no lado afetado interferem na capacidade de manter o controle postural, impedindo a orientação e estabilidade para realizar movimentos com o tronco e membros. A execução das atividades de vida diária, tais como vestir, alimentar-se, mudar de posição, andar, sentar, alcançar objetos, dependem e envolvem esse controle postural. Para o Hemiparético manter uma atitude postural que descola o plano de distribuição de centro de gravidade e altera a superfície de suporte, estabelece-se uma condição de instabilidade e de desequilíbrio, que interferem no desempenho das atividades funcionais e prejudicam a execução de tarefas da vida diária.

O IGEPREV defende que a isenção para fins de Imposto de Renda, necessita de submissão à inspeção de saúde da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO – SEAD, bem como a aplicação da Lei ESTADUAL Nº 6564/2003 c/c LEI FEDERAL Nº 9.250/1995. Inexistindo prova do alegado.

Não assiste razão ao IGEPREV.

Nos termos do art. 30 da Lei

9.250/954, reproduzido pelo § 4º do art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000/99, acima transcrito, foi realizada perícia médica, mediante laudo pericial acostado no ID3521166, cuja conclusão foi a de que a parte autora é portador de Sequelas de Hemorragia Subaracnoides; Sequelas de Infarto Cerebral e Hemiplegia Flácida, assim, portador de paralisia irreversível e incapacitante, ou seja, preenchidos os requisitos legais para a obtenção da isenção do imposto de renda por parte do autor, sendo correto o deferimento efetuado na r. sentença, pois, a paralisia irreversível e incapacitante, está elencada e inserida nas hipóteses de isenção previstas na norma regente, diga-se, Lei n. 7713/88.

Por todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso com o adendo de que a obrigação do IGEPREV é no sentido de abster-se, definitivamente, de efetuar o recolhimento do imposto de renda dos proventos do autor, enquanto a obrigação o Estado do Pará é de proceder à repetição do indébito tributário do imposto de renda recolhido dos proventos do Autor, respeitada a prescrição quinquenal, tudo ciente o Parquet.

Mantidos os honorários sucumbenciais definidos na sentença apelada.

É com voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

[2]
Fisioterapia: avaliação e tratamento. 4ª ed. São Paulo, Manole, 2004

Belém, 16/11/2022